Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Execução de título extrajudicial. Executada. Pessoa física. citação. Consumação. Penhora. Efetivação. Ativos recolhidos em conta poupança. Limite acobertado. Observância. Constrição inviável. Intangibilidade. Ativo. Enquadramento nas salvaguardas. Importe encontrado em conta poupança. Extrapolação do limite protetivo dispensado à reserva de poupança - 40 salários mínimos. Inocorrência. (CPC, art. 833, X). Reserva. Movimentação eventual da conta. Descaracterização. Inexistência. Penhora insubsistente. Agravo de instrumento conhecido e provido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera o agravo de instrumento interposto pela embargada em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial que promove em seu desfavor o ora embargante, rejeitara a impugnação que formulara a executada almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta bancária de sua titularidade.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pela embargada em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
7. Placitando o estatuto processual que a impugnação à penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira deve ser empreendida pelo excutido via de petição, no quinquídio assinalado pelo legislador, com o fito de comprovar eventual impenhorabilidade dos ativos constritos, afigura-se desconforme o rito a ser observado que o ato combativo do devedor se opere através do aviamento de embargos à execução, porquanto aludida apreensão, a par de destoar da literalidade do previsto pelo legislador processual, despreza a lógica imanente à prática de atos constritivos praticados no ambiente executivo e é vocacionada a dificultar o trânsito processual, encarecendo, inclusive, seus custos para ambos os litigantes (CPC, art. 854, §3o),
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.